Tribunal: TCU
Processo: 031.017/2022-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de Aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 259, inciso II do Regimento Interno desta Corte de Contas, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar ilegal o ato constante da peça 3, relativo à aposentadoria de Terezinha Aparecida Alves Furtado, negando-lhe o correspondente registro, nos termos do art. 260, § 1o, do Regimento Interno desta Corte de Contas, em razão da incorporação indevida da parcela "opção"; 9.2. dispensar o ressarcimento das importâncias recebidas indevidamente de boa-fé, com fulcro na Súmula 106, desta e. Corte de Contas; 9.3. determinar ao órgão de origem que: 9.3.1. avalie, para a interessada nos presentes autos, as balizas subjetivas da decisão judicial transitada em julgado proferida nos autos do Mandado de Segurança 2003.00.2.008895-7, adotando como referência, para tanto, os critérios definidos pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 573.232, já que, para a Sr.a Terezinha Aparecida Alves Furtado ser beneficiária do mencionado feito, se faz necessário: (i) apresentar autorização expressa da interessada para que a referida entidade associativa pudesse representá-la n referido Mandado de Segurança; e (ii) comprovar que, à época do protocolo da ação, a interessada era filiada à referida associação; 9.3.2. após a verificação do subitem 9.3.1, aplique, para a parcela decorrente da incorporação de "quintos/décimos" pelo exercício de função comissionada no período de 8/4/1998 a 4/9/2001, a depender da análise do caso concreto, a modulação de efeitos prevista no Recurso Extraordinário 638.115, dando ciência a esta Corte de Contas das providencias levadas a efeito; 9.3.3. na hipótese de destaque da rubrica referente a quintos ou décimos incorporados irregularmente e sua conversão em "Parcela Compensatória" a ser absorvida por reajustes futuros, o pagamento dessa parcela será mantido até a sua completa absorção, momento em que deverá ser enviado a esta Corte de Contas, a teor do art. 7o, § 8o da Resolução 353/2023, novo ato concessório para o devido registro; 9.3.4. alerte a interessada no sentido de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não a exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; 9.3.5. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovantes de que a interessada teve ciência desta deliberação; 9.4. dar ciência desta deliberação ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios/TJDFT; 9.5. determinar à AudPessoal que: 9.5.1. acompanhe o cumprimento das determinações elencadas nos itens 9.3.1 a 9.3.5 deste Acórdão; 9.5.2. cumpridos os seus termos, arquive os autos.